Tribunal: TJDFT
Processo: 0716506-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716506-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOAO BOSCO DE ARRUDA FURTADO JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Caixa de Previdência Privada dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença, homologou o laudo pericial elaborado pela perita nomeada pelo juiz (autos no 0708498-79.2017.8.07.0001, ID no 231401824). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante sustenta que não haveria elementos probatórios suficientes para autorizar a homologação do laudo pericial. Defende que a decisão não considerou corretamente a necessidade de recomposição da reserva matemática e que o pagamento do benefício temporário (BET) é inviável diante do caráter temporário. 3. Assevera que a compensação dos valores não preenche os requisitos do CC, arts. 368 e 369, e que houve reinterpretação da jurisprudência do STJ. Afirma que é inviável a devolução ou compensação do custeio vertido na ação trabalhista e que as contribuições retidas não são necessárias para o custeio do benefício majorado. 4. Argumenta que a manutenção da decisão gera prejuízo ao equilíbrio atuarial e financeiro do fundo de previdência, além de gerar enriquecimento ilícito do agravado. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a homologação para readequar os cálculos periciais com base na sua impugnação. 6. Preparo comprovado (IDs no 71216095 e no 71216096). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, a requerimento do credor ou do devedor iniciará a liquidação, que pode ser por arbitramento ou por procedimento comum, sendo vedada a rediscussão da lide. 10. A liquidação de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. 11. Na apreciação das provas, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, tanto na ação de conhecimento quanto nas demais fases do processo. 12. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 13. A prova pericial é necessária quando depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156). Todavia, o Juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo acolher ou rejeitar as suas conclusões, desde que o faça de maneira fundamentada e se valendo dos demais elementos probatórios que constem nos autos (CPC, arts. 479 e 371). 14. A decisão analisou de forma minuciosa as alegações das partes e o laudo pericial judicial. A perita explicou de forma clara as suas conclusões, rebatendo os pontos tidos como controvertidos pelas partes. 15. Nas suas razões, a agravante reproduziu as teses que já foram enfrentadas na fase de conhecimento e, por isso, não podem ser revistas. Ela não se desincumbiu do ônus de demonstrar o suposto enriquecimento ilícito do exequente. 16. A matéria é complexa e a perita justificou suas conclusões com base nos exatos termos do que foi decidido e transitado em julgado, de forma que o valor indicado é suficiente para recompor a reserva matemática por meio dos aportes do participante e do patrocinador. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO